Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.